Tribunal: STF
Processo: Rcl 62648
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Goes & Nicoladelli Advogados Associados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região - TRT12 nos autos do Processo 0000155-09.2018.5.12.0003, para garantir a observância das teses fixadas por este Tribunal nos julgamentos da ADPF 324/DF, do RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Sistemática da Repercussão Geral, da ADC 48/DF e da ADI 5.625/DF.



    O reclamante aduz, em síntese, que o Tribunal reclamado desconsiderou:



     “a validade de contrato de associação para prestação de serviços advocatícios, por entender que, estariam presentes os requisitos da relação empregatícia disciplinadas na CLT, ainda que o profissional associado tenha expertise e know how suficiente para saber qual era a relação havida no caso contrato (qual seja: advogado associado) e, portanto, supostamente deveria ser reconhecido o vínculo empregatício.” (doc. eletrônico 1, p. 2).



    Argumenta, ainda, que:



    “[...] desrespeita a autoridade e o entendimento do Supremo Tribunal Federal a desconsideração da validade de contrato de associação para prestação de serviços advocatícios tendo em vista a declaração da configuração de relação de emprego com base em presunção decorrente da aplicação de regras de distribuição de ônus probatório.



    [...]



    Decidir pelo reconhecimento do vínculo de emprego entre escritório de advocacia e advogada a partir desse tipo frágil de suporte fático (depoimentos – ignorando o pacto contratual), é impossível deduzir a configuração de fraude, até porque a execução do contrato de associação é devidamente regulamentada, autorizada e disciplinada pela Ordem dos Advogados do Brasil e pode ser livremente coordenada pelas partes, inclusive no que diz respeito à remuneração.” (doc. eletrônico 1, pp. 11 e 13).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    “[...] e) seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, a fim de que sejam cassadas as decisões impugnadas, dado o manifesto desrespeito ás teses firmadas no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI’s 3991 e 5625 e do RE 958.252; [...].” (doc. eletrônico 1, p. 18).  



    É o relatório. Decido. 



    Tendo em vista que a demanda está apta a ser julgada, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    Conforme relatado, o caso diz respeito à reclamação proposta por Goes & Nicoladelli Advogados Associados contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região. O reclamante afirma que o acórdão impugnado desconsiderou os paradigmas indicados. 



    Na espécie, o reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG da Repercussão Geral, a ADC 48/DF e a ADI 5625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



     “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.” (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). 



     “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 13/9/2019). 



     “1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista.” (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 19/5/2020). 



     “1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores.” (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe de 29/3/2022). 



    No caso concreto, observo que o Tribunal reclamado, ao analisar o recurso ordinário, assim decidiu:



    “VÍNCULO DE EMPREGO. PRESENÇA DOS ELEMENTOS DEFINIDORES. EXISTÊNCIA. Demonstrada nos autos a presença dos elementos definidores da relação de emprego, insertos nos arts. 2º e 3º da CLT, deve ser mantida a sentença que reconheceu a existência do liame empregatício entre as partes.” (doc. eletrônico 11, p. 1). 



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do referido acórdão:



     



    “No meu modo de ver, apenas o contrato firmado entre as partes deixa dúvida acerca da verdadeira relação de trabalho existente entre as partes.



    A cláusula 3ª do contrato demonstra que os riscos do negócio ficam praticamente sobre a responsabilidade exclusiva da reclamada, que também possui o poder de orientação geral e fiscalização quanto às atividades a serem executadas.



    A reclamante, por sua vez, apesar de contratada para o exercício da atividade de advogada, na condição de associada, de acordo com as cláusulas estabelecidas no contrato, não terá participação nos resultados, mas, simplesmente, foi contratada para perceber uma contraprestação mensal fixa de R$ 1.500,00, que, após, 03 meses, sofreu um pequeno aumento para R$ 1.700,00 (termo aditivo das fls. 126-127).



    No contrato, também, há previsão do pagamento do 13º salário, nominado a título de bonificação anual.



    A reclamante não tinha liberdade de angariar clientes, uma vez que havia previsão de que tais clientes deveriam passar pelo crivo da sociedade.



    Portanto, repito, apenas o exame do conteúdo previsto no contrato firmado deixa margem a dúvidas acerca da verdade real sobre a relação havida entre as partes.



    Examinando os outros elementos de prova constantes nos autos, verifico ter constado à fl. 72 uma troca de mensagens entre a reclamante e a Sra. Mirela Luz. Nesse documento é possível verificar que havia um horário pré-estabelecido que a reclamante deveria cumprir.



    Na proposta de abertura da conta da reclamante perante o Banco Itaú (fl. 75), constou a qualificação da reclamante como ‘funcionário da firma cliente’.



    O email da fl. 83 remetido por Mirela Luz a todos os colaboradores do escritório, demonstra a existência de cobrança acerca de muitas conversas paralelas, o que demonstra o poder hierárquico no ambiente de trabalho, que traduz, em última análise, a existência de subordinação.



    Toda essa documentação demonstra a existência de indícios de que havia entre as partes um verdadeiro vínculo de emprego.



    A matéria foi devidamente esclarecida pelo depoimento das provas testemunhais produzidas (ata de audiência das fls. 151-154).



    A reclamante, em depoimento, confirmou ter sido contratada como advogada por meio do contrato de associação já mencionado, para a percepção do salário fixo mensal de R$ 1.500,00, com promessa de percepção de 13º salário, além do gozo de férias de 15 dias por ano.



    Alegou, ainda, que tinha de cumprir jornada fixa de trabalho (das 8h30min às 12h e das 13h30min às 18h18min) e que era subordinada à gestora Mirela e a supervisora Viviane. A reclamante alegou, ainda, que, ao ser contratada ‘"não imaginou como funcionavam as coisas lá dentro, e quando percebeu que eram estações de trabalho como telemarketing; a depoente não assinava petições e não realizava audiências; o fato de a depoente não se sentir advogada também lhe incomodou no trabalho; quando foi contratada não sabia que não ia assinar petições e fazer audiências; o que incomodou a depoente foi o ambiente de trabalho e também ser tratada como empregada; a depoente era de fato empregada, mas sem anotação em CTPS’.



    [...]



    Nesse contexto, apesar da existência do contrato de Associação com Advogado firmado entre as partes, a prova colacionada aos autos demonstra que, na realidade, a reclamante atuou como verdadeira empregada, uma vez que estava sujeita ao cumprimento de determinada jornada laboral, tinha seu trabalho dirigido e fiscalizado por superiores hierárquicos, cumpria ordens (tais como: não fazer uso do celular pessoal, não utilizar e.mails pessoais, evitar conversas paralelas,...) e não tinha a liberdade intelectual para elaboração do seu trabalho.



    A reclamante, também, recebia remuneração mensal fixa e não havia a participação nos resultados, conforme prevê o art. 39 da Lei n. 8.906/94.



    Dessa forma, demonstrou-se que o contrato-realidade entre as partes era subordinado, pessoal, não-eventual e oneroso. Portanto, preenchidos os requisitos estabelecidos no art. 3º da CLT.



    Assim, mantenho a sentença quanto a declaração de nulidade do contrato de associação com advogado, assim como quanto ao reconhecimento da existência de vínculo de emprego entre as partes e as consequências daí decorrentes.” (doc. eletrônico 11, pp. 6-9). 



    Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista.



    A contratação de advogados, sem vínculo de emprego, por escritórios de advocacia é válida. Tal modalidade de contratação é prevista no Regulamento Geral do Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB):



    “Art. 39. A sociedade de advogados pode associar-se com advogados, sem vínculo de emprego, para participação nos resultados.



    Parágrafo único. Os contratos referidos neste artigo são averbados no registro da sociedade de advogados.” 



    É de se observar que, em casos desse jaez, o Supremo Tribunal Federal tem levado em consideração, também, que não existe condição de vulnerabilidade do contratado na opção da relação jurídica estabelecida.



    Nessa linha de entendimento, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da “pejotização”. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente.” (Rcl 57.917 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 28/6/2023).



    No julgamento da ADC 66/DF, a respeito do artigo 129 da Lei nº 11.196/2005, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, o Ministro Dias Toffoli asseverou:



    “Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta.” (ADC 66/DF, Rel. Min. Carmem Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 08/1/2021 - grifei).



    Portanto, na espécie, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados a questão, em especial os precedentes deste Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas.



    Com efeito, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de associação entre os advogados.



    No mesmo sentido, transcrevo:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 725-RG E À ADPF 324. OCORRÊNCIA. CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO DE ADVOGADO. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato firmado entre sociedade de advogados e advogado associado, nos termos da legislação pertinente, afirmando-se a existência de relação de emprego, afirmando ser a relação específica em questão utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. A decisão reclamada considerou ilegal contrato de associação de advogado, na forma do art. 39, do Regulamento Geral da OAB. 3. Desse modo, não observou o entendimento da CORTE quanto à constitucionalidade das relações de trabalho diversas da de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento.” (Rcl 57.918 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/3/2023).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA. RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 324. OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 55.772 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 31/8/2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas da Corte. Agravo regimental não provido. 1. O tema de fundo referente à prestação de serviços na atividade-fim de sociedade de advogados por advogada sócia-quotista, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 57.761 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/5/2023).



    Seguindo a mesma orientação: Rcl 61.414/ PE, Min. Gilmar Mendes, DJe de 23/8/2023; Rcl 61.337/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/2023; Rcl 60.696/RJ, Min. Cármen Lúcia, DJe de 5/7/2023; e Rcl 62213/SP, DJe 19/9/2023, de minha relatoria.



    Assim, reconheço a existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG.  



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vinculo de emprego entre o advogado e o escritório de advocacia, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG - Tema 725/RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de ofício.  



    Intime-se. Comunique-se com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator